Tribunal: TJES
Processo: 5005773-73.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.
RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ.GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
HABEAS CORPUS NEGADO.

1.Não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas, sendo as audiências redesignadas para datas próximas.

2. Quanto à Recomendação 62/2020 do CNJ não se verifica a incidência de qualquer das hipóteses de seu art. 4º, pertinente à “fase de conhecimento criminal”. Com efeito, não há provas de que se trata de paciente em situação de risco, não há notícia de que esteja em penitenciária com superlotação e tampouco caracterizado excesso de prazo da custódia cautelar, além do mais trata-se de crime praticado com violência contra pessoa.

3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo que as peculiaridades do caso concreto indicam a necessidade de acautelamento para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e periculosidade do paciente já que o crime foi praticado em disputa pelo tráfico de drogas.

4. Ordem conhecida e denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5005773-73.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEUDO PEREIRA ROCHA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
LEUDO PEREIRA ROCHA
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
.

Sustenta o impetrante que o réu está preso desde 21/03/2019 por ser acusado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 29 do CP. Alega que há excesso de prazo, eis que até a presente data não houve sequer a pronúncia e o Ministério Público insiste na oitiva de uma testemunha, o que tem acarretado a demora na instrução. Aduz que tem boa conduta na unidade prisional, bons antecedentes, endereço certo e emprego fixo, bem como deve ser aplicada a recomendação 62/2020 do CNJ. Por fim, alga que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva.

Liminar indeferida (ID 2861907).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 2937430 e ss).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 3013386).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
LEUDO PEREIRA ROCHA
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
.

Sustenta o impetrante que o réu está preso desde 21/03/2019 por ser acusado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 29 do CP. Alega que há excesso de prazo, eis que até a presente data não houve sequer a pronúncia e o Ministério Público insiste na oitiva de uma testemunha, o que tem acarretado a demora na instrução. Aduz que tem boa conduta na unidade prisional, bons antecedentes, endereço certo e emprego fixo, bem como deve ser aplicada a recomendação 62/2020 do CNJ. Por fim, alega que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva.

Liminar indeferida (ID 2861907).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 2937430 e ss).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 3013386).

Pois bem.

Em que pese a deficiente instrução do
writ
, analisando os autos, mormente o andamento processual extraído do sítio eletrônico deste Tribunal Estadual, não pode ser conferido ao Judiciário qualquer atraso na condução do processo, tendo o magistrado realizado todos os atos necessários para o regular processamento do feito.

Ademais, a contagem do prazo, para efeito de reconhecimento de eventual excesso deve levar em conta o princípio da razoabilidade. Inclusive, “
constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
”. (RHC 81.370/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017).

No caso, verifico que a audiência de instrução e julgamento em continuação foi designada para 17/03/2022 e redesignada para 30/11/2022 em razão da insistência do Ministério Público na oitiva da testemunha José Vitor Ferreira Henrique.

Muito embora a primeira audiência de instrução tenha ocorrido em 25/11/2020, as sucessivas redesignações foram necessárias diante da não localização das testemunhas de acusação.

Assim, não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas, sendo as audiências redesignadas para datas próximas.

Prosseguindo, diante da pandemia o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, em sua Recomendação 62/2020, estabeleceu que “
a manutenção da saúde das pessoas privadas de liberdade é essencial à garantia da saúde coletiva e um cenário de contaminação em grande escala nos sistemas prisional e socioeducativo produz impactos significativos para a segurança e a saúde pública de toda a população, extrapolando os limites internos dos estabelecimentos”.

Inicialmente, é importante evidenciar que a Recomendação nº 62/2020 do CNJ trata-se de orientação, não possuindo caráter vinculante. Entendo que a recomendação do CNJ busca na verdade que o magistrado analise a situação do paciente caso a caso, levando em consideração não somente a faixa etária, doença preexistente e superlotação das unidades prisionais, como também as peculiaridades de cada caso.

Quanto à Recomendação 62/2020 do CNJ não se verifica a incidência de qualquer das hipóteses de seu art. 4º, pertinente à “fase de conhecimento criminal”.

Com efeito, não há provas de que se trata de paciente em situação de risco, não há notícia de que esteja em penitenciária com superlotação e tampouco caracterizado excesso de prazo da custódia cautelar, além do mais trata-se de crime praticado com violência contra pessoa.

No que tange aos requisitos da prisão preventiva, verifico que o writ não foi devidamente instruído já que não há sequer cópia da denúncia ou de qualquer decisão relacionada à decretação de prisão.

No entanto, após informações prestadas pela autoridade coatora, foi possível concluir que a magistrada agiu com acerto ao manter a prisão do paciente já que não houve alteração da situação fática, sendo a prisão necessária para garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta e o modus operandi.

Vale lembrar que a M.M. Juíza devidamente fundamentou a necessidade da prisão preventiva, ressaltando que
o
objeto de estudo e processamento destes autos é a prática de um homicídio consumado, duplamente qualificado, supostamente cometido pelos réus que, em superioridade numérica, teriam ceifado a vida da vítima Thiago por divergências ligadas ao tráfico de drogas.

Em decisão datada de 16/05/2022 a magistrada
ressaltou que a motivação delitiva associa-se à narcotraficância, salientando a periculosidade dos denunciados e revelando o perigo à ordem pública.

Não se pode olvidar que o crime pelo qual responde o paciente é de extrema gravidade e foi praticado com violência exacerbada, causa perturbação e desassossego na sociedade, gerando instabilidade social, sendo que quem pratica crimes dessa natureza, demonstra personalidade deturpada, justificando-se a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, mormente quando praticado em disputa pelo tráfico de drogas por revelar uma maior periculosidade do paciente.

De se observar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão, como no caso em tela.

Pelo exposto, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.
RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ.GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
HABEAS CORPUS NEGADO.

1.Não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas, sendo as audiências redesignadas para datas próximas.

2. Quanto à Recomendação 62/2020 do CNJ não se verifica a incidência de qualquer das hipóteses de seu art. 4º, pertinente à “fase de conhecimento criminal”. Com efeito, não há provas de que se trata de paciente em situação de risco, não há notícia de que esteja em penitenciária com superlotação e tampouco caracterizado excesso de prazo da custódia cautelar, além do mais trata-se de crime praticado com violência contra pessoa.

3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo que as peculiaridades do caso concreto indicam a necessidade de acautelamento para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e periculosidade do paciente já que o crime foi praticado em disputa pelo tráfico de drogas.

4. Ordem conhecida e denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.